Tribunal: TJES
Processo: 5000285-02.2022.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA RECONHECIDA DE OFÍCIO - COMPRA E VENDA - LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA MEDIANTE PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA - AUSÊNCIA DE VÍCIO QUE MACULE A TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL MEDIANTE PROCURAÇÃO - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDO O DOS AUTORES E PROVIDO O DO REQUERIDO.

A r. sentença recorrida lançou fundamentação diversa da pretensão autoral/reconvencional, isto é, o provimento exarado destoa daquele pretendido na exordial, razão pela qual incorreu em vício
extra petita
por violação ao disposto nos arts. 141 e 492 do CPC, ocasionando a sua nulidade nesse tocante.

O acervo probatório produzido não comprovou a tese autoral de ocorrência de fraude, simulação e má-fé por parte do requerido na lavratura da Escritura Pública de Compra e Venda, datada de 14 de setembro de 2021 do Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Governador Valadares-MG, a qual apresenta como outorgantes vendedores os autores e como outorgado comprador o requerido, sendo formalizada por meio de procuração em causa própria (
in re suam
).

Por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5007712-88.2022.8.08.0000 que na compra e venda realizada por meio de procuração em causa própria (in rem suam) a revogação do mandato não terá eficácia, podendo o mandatário transferir para si os bens móveis ou imóveis objeto do mandato, obedecidas as formalidades legais, conforme expressa previsão do artigo 685 do Código Civil.

Da prova testemunhal colhida depreende-se que o requerido morava no imóvel desde 2015, ou seja, antes mesmo da lavratura da primeira Escritura Pública de Compra e Venda em favor dos autores, bem como as testemunhas foram uníssonas em afirmar que quem comprou o imóvel da antiga proprietária foi o requerido.

Após a realização da instrução probatória, conclui-se que não restou evidenciado nenhum vício que possa macular o negócio jurídico entabulado entre as partes que culminou na transferência da propriedade do imóvel dos autores para o requerido, por meio da compra e venda firmada mediante procuração em causa própria (
in rem suam
).

Relativamente aos pedidos reconvencionais, a sua improcedência não foi objeto das razões recursais apresentadas pelo requerido, razão pela qual não podem ser objeto de análise, diante da limitação da devolutividade da Apelação.

Recursos conhecidos, declarada de ofício a nulidade parcial da sentença por julgamento
extra petita
, desprovido o recurso de DELAIR GARCIA e LUCILENE PARECIDA RIBEIRO GARCIA e provido o recurso interposto por JOSÉ FERNANDO MENEGUSSI.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000285-02.2022.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DELAIR GARCIA e outros (2)

APELADO: JOSE FERNANDO MENEGUSSI e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA RECONHECIDA DE OFÍCIO - COMPRA E VENDA - LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA MEDIANTE PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA - AUSÊNCIA DE VÍCIO QUE MACULE A TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL MEDIANTE PROCURAÇÃO - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDO O DOS AUTORES E PROVIDO O DO REQUERIDO.

A r. sentença recorrida lançou fundamentação diversa da pretensão autoral/reconvencional, isto é, o provimento exarado destoa daquele pretendido na exordial, razão pela qual incorreu em vício
extra petita
por violação ao disposto nos arts. 141 e 492 do CPC, ocasionando a sua nulidade nesse tocante.

O acervo probatório produzido não comprovou a tese autoral de ocorrência de fraude, simulação e má-fé por parte do requerido na lavratura da Escritura Pública de Compra e Venda, datada de 14 de setembro de 2021 do Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Governador Valadares-MG, a qual apresenta como outorgantes vendedores os autores e como outorgado comprador o requerido, sendo formalizada por meio de procuração em causa própria (
in re suam
).

Por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5007712-88.2022.8.08.0000 que na compra e venda realizada por meio de procuração em causa própria (in rem suam) a revogação do mandato não terá eficácia, podendo o mandatário transferir para si os bens móveis ou imóveis objeto do mandato, obedecidas as formalidades legais, conforme expressa previsão do artigo 685 do Código Civil.

Da prova testemunhal colhida depreende-se que o requerido morava no imóvel desde 2015, ou seja, antes mesmo da lavratura da primeira Escritura Pública de Compra e Venda em favor dos autores, bem como as testemunhas foram uníssonas em afirmar que quem comprou o imóvel da antiga proprietária foi o requerido.

Após a realização da instrução probatória, conclui-se que não restou evidenciado nenhum vício que possa macular o negócio jurídico entabulado entre as partes que culminou na transferência da propriedade do imóvel dos autores para o requerido, por meio da compra e venda firmada mediante procuração em causa própria (
in rem suam
).

Relativamente aos pedidos reconvencionais, a sua improcedência não foi objeto das razões recursais apresentadas pelo requerido, razão pela qual não podem ser objeto de análise, diante da limitação da devolutividade da Apelação.

Recursos conhecidos, declarada de ofício a nulidade parcial da sentença por julgamento
extra petita
, desprovido o recurso de DELAIR GARCIA e LUCILENE PARECIDA RIBEIRO GARCIA e provido o recurso interposto por JOSÉ FERNANDO MENEGUSSI.

Vitória, 08 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos, declarar de ofício a nulidade parcial da sentença por julgamento extra petita, negar provimento ao recurso de DELAIR GARCIA e LUCILENE PARECIDA RIBEIRO GARCIA e dar provimento o recurso interposto por JOSÉ FERNANDO MENEGUSSI, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000285-02.2022.8.08.0045

APELANTE/ APELADO:
JOSÉ FERNANDO MENEGUSSI

APELADOS/ APELANTES:
DELAIR GARCIA E LUCILENE PARECIDA RIBEIRO GARCIA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, Trata-se de
dois
recursos de
Apelação Cível
interpostos por
JOSÉ FERNANDO MENEGUSSI, DELAIR GARCIA E LUCILENE PARECIDA RIBEIRO GARCIA
em face da sentença proferida no id. 8176061 pelo Juízo da Vara Única de São Gabriel da Palha/ES que na
ação declaratória de nulidade da escritura pública de compra e venda
, julgou parcialmente procedente a ação para declarar a nulidade da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada junto ao Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Governador Valadares-MG, em 14 de setembro de 2021, às fls. 107 do livro 30 e da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada junto ao Cartório do 2º Ofício de Notas e Tabelionato desta Comarca de São Gabriel da Palha-ES, em 26 de março de 2018, às fls. 141-146 do livro 81.

Em suas razões, o apelante JOSÉ FERNANDO MENEGUSSI sustenta que não restou reconhecida a simulação da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada junto ao Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Governador Valadares, em 14/09/2021 (fls. 107 do livro 30), mas foi declarada a sua nulidade. Aduz que a nulidade foi declarada por via reflexa, sem a verificação de vício naquele ato.

Relata que as provas dos autos demonstram que ele é o verdadeiro proprietário do imóvel, tendo o adquirido de Célio de Martin, genitor e procurador de Regiani de Martin Lopes (proprietária anterior do imóvel).

Afirma que a simulação de compra e venda entre Regiani e os apelados foi sanada com a transferência do referido imóvel destes para o apelante. E que a anulação de ambas escrituras retornaria a propriedade do imóvel para Regiani, de modo que nova escritura resultaria em sua oneração.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja afastada a nulidade de ambas as escrituras de compra e venda.

Os apelantes DELAIR GARCIA E LUCILENE PARECIDA RIBEIRO GARCIA, em suas razões recursais, sustentam que os depoimentos testemunhais não confirmaram a simulação da primeira escritura, somente confirmam a residência do apelado naquele imóvel.

Alegam que eles compraram o imóvel, não tendo ocorrido simulação, mas sim grande lapso temporal entre a compra e o registro da escritura.

Afirmam que a simulação ocorreu com a transferência do imóvel deles para o apelado, sem que houvesse repasse de valores para os apelantes.

Assim, pugnam pela reforma parcial da sentença para que seja anulada somente a Escritura Pública de Compra e Venda lavrada junto ao Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Governador Valadares-MG, em 14 de setembro de 2021, às fls. 107 do livro 30, referente ao imóvel de matrícula nº 5/9641 do Livro 2 do Cartório de Registro de Imóveis de São Gabriel da Palha/ES.

PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA SUSCITADA DE OFÍCIO

Examinando detidamente os autos, constato que os apelantes DELAIR GARCIA e LUCILENE PARECIDA RIBEIRO GARCIA ajuizaram a ação com os seguintes pedidos contidos na petição inicial (Id 8175167):
declaração de nulidade e cancelamento da

Escritura Pública de Compra e Venda lavrada junto ao Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Governador Valadares-MG, em 14 de setembro de 2021, às fls. 107 do livro 30, referente ao imóvel de matrícula nº 5/9641 do Livro 2 do Cartório de Registro de Imóveis de São Gabriel da Palha/ES
, bem como a
condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Por sua vez, o apelante JOSÉ FERNANDO MENEGUSSI manejou reconvenção (Id 8175998) apresentando os seguintes pedidos:
condenação da parte requerente a promover o depósito judicial dos aluguéis recebidos com a locação do imóvel desde o dia 14 de outubro de 2021 até o momento que se iniciar os depósitos pelos locatários,
bem como a
condenação dos requerentes ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) relativos ao valor indevidamente apropriado, acrescido de juros e correção monetária.

Todavia, ao sentenciar a ação, o Juízo de Origem declarou
de ofício
a nulidade da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada junto ao Cartório do 2º Ofício de Notas e Tabelionato desta Comarca de São Gabriel da Palha-ES, em 26 de março de 2018, às fls. 141-146 do livro 81.

Sendo assim, concluo que a r. sentença recorrida lançou fundamentação diversa da pretensão autoral/reconvencional, isto é, o provimento exarado destoa daquele pretendido na exordial, razão pela qual incorreu em vício
extra petita
por violação ao disposto nos arts. 141 e 492 do CPC, ocasionando a sua nulidade nesse tocante.

Portanto, verificada a existência de
error in procedendo,
deve ser reconhecida a nulidade da sentença relativamente à anulação da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada junto ao Cartório do 2º Ofício de Notas e Tabelionato de São Gabriel da Palha-ES, em 26 de março de 2018, às fls. 141-146 do livro 81
.

MÉRITO

Considerando que as matérias dos recursos são coincidentes,
passo ao seu exame conjunto
.

Os autores/apelantes sustentam que não restou comprovada a simulação da primeira Escritura, que formalizou a compra do imóvel por eles, haja vista que os depoimentos das testemunhas somente confirmam a residência do apelado naquele imóvel.

Sem maiores delongas, análise da ausência de simulação no negócio jurídico objeto da Escritura de Compra e Venda lavrada junto ao Cartório do 2º Ofício de Notas e Tabelionato de São Gabriel da Palha-ES, em 26 de março de 2018, resta
prejudicada
considerado o reconhecimento do julgamento
extra petita
nesse tocante.

Prosseguindo, os autores/apelantes alegam que efetivamente compraram o imóvel, não tendo ocorrido simulação, mas sim grande lapso temporal entre a compra e o registro da escritura. E sustentam que a simulação ocorreu com a transferência do imóvel deles para o requerido, sem que houvesse repasse de valores para os apelantes.

Por outro lado, o apelante/requerido defende que as provas dos autos demonstram que é o verdadeiro proprietário do imóvel, tendo o adquirido de Célio de Martin, genitor e procurador de Regiani de Martin Lopes (proprietária anterior do imóvel). E argumenta que a simulação de compra e venda entre Regiani e os autores foi sanada com a transferência do referido imóvel destes para o apelante, bem como que a anulação de ambas escrituras retornaria a propriedade do imóvel para Regiani, de modo que nova escritura resultaria em sua oneração.

Pois bem, analisando detidamente os autos, concluo que o acervo probatório produzido
não
comprovou a tese autoral de ocorrência de fraude, simulação e má-fé por parte do requerido na lavratura da Escritura Pública de Compra e Venda, datada de 14 de setembro de 2021, constante às fls. 107 do livro 30 do Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Governador Valadares-MG, a qual apresenta como outorgantes vendedores os autores/apelantes DELAIR GARCIA e LUCILENE PARECIDA RIBEIRO GARCIA e como outorgado comprador o requerido JOSÉ FERNANDO MENEGUSSI, sendo formalizada por meio de
procuração em causa própria (
in re suam
).

No tocante a esse negócio jurídico, restou consignado por ocasião do julgamento do recurso de
agravo de instrumento nº 5007712-88.2022.8.08.0000
que na compra e venda realizada por meio de procuração em causa própria (
in rem suam
) a revogação do mandato não terá eficácia, podendo o mandatário transferir para si os bens móveis ou imóveis objeto do mandato, obedecidas as formalidades legais, conforme expressa previsão do artigo 685 do Código Civil.

Nesse sentido, sobre o instituto da
procuração em causa própria
, o Colendo Superior Tribunal firmou entendimento no sentido de que consiste num negócio jurídico unilateral que confere um poder de representação ao outorgado,
que o exerce em seu próprio interesse
, por sua própria conta, mas em nome do outorgante. (Cf. REsp. 1.345.170/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 04/05/2021 – Informativo 695).

Da prova testemunhal colhida depreende-se que o requerido/apelante (JOSÉ FERNANDO MENEGUSSI) morava no imóvel desde 2015, ou seja, antes mesmo da lavratura da primeira Escritura Pública de Compra e Venda em favor dos autores, bem como as testemunhas foram uníssonas em afirmar que quem comprou o imóvel da antiga proprietária (Sra.
Regiani de Martin Lopes
) foi o requerido.

Portanto, conclui-se que, após a realização da instrução probatória,
não
restou evidenciado nenhum vício que possa macular o negócio jurídico entabulado entre as partes que culminou na transferência da propriedade do imóvel dos autores para o requerido, por meio da compra e venda firmada mediante procuração em causa própria (
in rem suam
).

Por fim, importa consignar que, relativamente aos pedidos reconvencionais, a sua improcedência não foi objeto das razões recursais apresentadas pelo requerido JOSÉ FERNANDO MENEGUSSI, razão pela qual não podem ser objeto de análise, diante da limitação da devolutividade da Apelação.

Ante o exposto,
reconheço de ofício a nulidade da sentença, por vício
extra petita
relativamente à anulação da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada junto ao Cartório do 2º Ofício de Notas e Tabelionato de São Gabriel da Palha-ES, em 26 de março de 2018, às fls. 141-146 do livro 81
;
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por DELAIR GARCIA e LUCILENE PARECIDA RIBEIRO GARCIA e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto JOSÉ FERNANDO MENEGUSSI para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, na forma do artigo 487, II, do CPC.

Por via de consequência,
redimensiono
o ônus de sucumbência para
condenar
os autores/apelantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 12% do valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §4º, II, c/c §11, do CPC,
suspendendo
a sua exigibilidade, diante do deferimento da gratuidade da justiça (Id 8175182).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 08-12/07/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões